Tribunal: TJMT
Processo: 1018845-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018845-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NATALE CHRISTINA GUEDES DA SILVA - CPF: 015.159.811-85 (AGRAVANTE), CONCEITUAL VEICULOS LTDA - CNPJ: 45.161.421/0001-32 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018845-12.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
NATALE CHRISTINA GUEDES DA SILVA

AGRAVADO:
CONCEITUAL VEÍCULOS LTDA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. VÍCIO REDIBITÓRIO. PEDIDO LIMINAR DE DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA OU PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULO SEMELHANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Única de Dom Aquino, que indeferiu pedido liminar formulado na ação anulatória de contrato cumulada com indenização por danos morais e materiais, objetivando a disponibilização de veículo reserva ou o pagamento de aluguel de veículo similar ao adquirido, diante da alegação de vícios ocultos que impedem seu uso adequado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela provisória, especialmente em casos que envolvem vícios redibitórios, exige comprovação inequívoca da existência dos alegados vícios, não sendo suficiente a mera alegação ou elementos superficiais apresentados.

4. Não foram demonstrados, com robustez técnica ou pericial, os vícios apontados, inexistindo elementos hábeis a justificar a concessão da medida antecipatória, cujo deferimento implicaria alteração significativa na relação contratual, impondo-se a instrução probatória adequada para esclarecimento dos fatos controvertidos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão da tutela provisória de urgência em ações que versam sobre vícios redibitórios pressupõe demonstração inequívoca e técnica da existência dos vícios alegados, impondo-se a instrução probatória adequada quando existente controvérsia fática relevante."

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1014638-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19/06/202

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018845-12.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
NATALE CHRISTINA GUEDES DA SILVA

AGRAVADO:
CONCEITUAL VEÍCULOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NATALE CHRISTINA GUEDES DA SILVA
contra decisão pelo juízo da Vara Única de Dom Aquino, proferida nos autos da Ação Anulatória De Contrato c/c Pedido de Indenização Por Danos Morais e Materiais n.o 1000313-82.2025.8.11.0034, ajuizada em face de
CONCEITUAL VEÍCULOS LTDA
,
que indeferiu o pedido liminar no sentido de compelir a parte agravada à disponibilização de veículo reserva, ou, alternativamente, ao pagamento de aluguel de veículo semelhante ao adquirido, até ulterior deliberação.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que adquiriu junto à empresa Agravada o veículo Hyundai HB20, ano/modelo 2013/2013, mediante o pagamento de R$ 40.000,00.

Afirma que após a aquisição constatou vícios ocultos, tornando o veículo impróprio ao uso pretendido.

Aduz que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela provisória, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito invocado, ante a existência dos vícios redibitórios, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão do veículo não poder ser utilizado normalmente e deteriorar-se ainda mais em razão do decurso do tempo.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 291632356.

Em contrarrazões, a empresa Conceitual Veículos Ltda. pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que não há prova cabal quanto à existência dos alegados vícios redibitórios e que, diante da ausência dos requisitos essenciais previstos pelo artigo 300 do CPC, não há espaço para alteração da decisão agravada.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Cuida-se o presente Agravo de Instrumento da insurgência da parte agravante contra a decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos da ação de origem, fundada na alegação da existência de vícios redibitórios em veículo adquirido junto à parte agravada.

Inicialmente, esclareço que, consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência somente poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciem, de forma cumulativa, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, senão vejamos:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à alegação da existência de vícios ocultos (redibitórios) no veículo adquirido pela parte agravante junto à empresa agravada, tendo sido indeferida pelo juízo de primeiro grau a tutela provisória requerida pela parte autora, com fundamento na ausência de comprovação suficiente da probabilidade do direito invocado.

Com efeito, depreende-se dos autos que, até o momento, não há apresentação inequívoca de elementos técnicos ou periciais capazes de demonstrar, com a robustez necessária, a existência dos alegados vícios no veículo.

Nesse contexto, revela-se inviável o deferimento liminar de substituição do bem ou a reparação imediata, sobretudo considerando que se trata de providência antecipatória que pode implicar significativa alteração no equilíbrio da relação jurídica existente entre as partes.

Nesse sentido, conforme jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal, a concessão de tutela antecipatória, especialmente em questões envolvendo vícios redibitórios, exige prova inequívoca dos fatos alegados, o que não restou demonstrado no presente caso, tornando necessária a completa dilação probatória para formação de convicção judicial segura sobre os fatos discutidos.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. SUPOSTOS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PERDA TEMPORÁRIA DO USO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUBSTITUIÇÃO OU FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. REQUISITOS DA LIMINAR AUSENTES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva pressupõe demonstração de pré-constituída de que os defeitos alegados persistem após os reparos, o que não se verifica quando a parte apenas manifesta recusa subjetiva à retomada do bem.

A existência de controvérsia fática sobre o estado atual do produto exige instrução probatória e afasta, em regra, a concessão antecipada de medida satisfativa.

A perícia técnica requerida, caso concedida pelo juiz, poderá aferir a conformidade do veículo com os padrões de qualidade esperados, devendo a análise do pedido de tutela ser postergada até sua realização, se realizada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.”
(N.U 1014638-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025)

Portanto, agiu corretamente o magistrado singular ao indeferir a tutela de urgência, uma vez que não se encontram suficientemente demonstrados, nesta fase processual, os requisitos previstos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Assim, não identificando razão para modificar a decisão recorrida, considerando a ausência dos requisitos legais autorizadores da concessão da tutela provisória requerida é de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025